Tribunal: STF
Processo: RE 1447838
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI Nº 8.662/1993. 1. Trata-se de apelação interposta por RITA MIZAEL DA FONSECA FERREIRA contra a sentença proferida em sede de ação submetida ao procedimento comum pelo Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que, considerando que a autora não possui direito a restabelecer sua jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, julgou improcedente o pedido. 2. A parte autora ajuizou a presente demanda com o propósito de obter provimento jurisdicional assegurando o restabelecimento da sua jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, sem qualquer redução em sua remuneração. 3. Registre-se que a autora exerce as funções inerentes ao cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, sendo servidora do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), nomeada por meio de concurso público em 12/06/2009, lotada na Agência da Previdência Social de São Miguel dos Campos-AL. 4. A sua insurgência se dirige precipuamente contra a Portaria PRES/INSS nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, que estabeleceu a jornada de trabalho do cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social em 40 (quarenta) horas semanais, medida esta que considera ilegal, eis que exorbita de disposição normativa da Lei nº 8.662/93, que prevê a duração do trabalho do Assistente Social como sendo de 30 (trinta) horas semanais. 5. Acerca do tema em debate, cumpre salientar que a Constituição Federal estabelece que a jornada de trabalho dos servidores públicos federais é entre 30 e 40 horas semanais, do que se deduz que se confere à Administração, através de seu poder discricionário, a disciplina desta jornada. 6. Nesse contexto, cumpre salientar que o art. 19 da Lei nº 8.112/1990 dispõe que "Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; 7º; 22, XVI; 37, incisos X e XV e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente